Tribunal: TJES
Processo: 0038758-89.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038758-89.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO APLICÁVEL. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO NO MOMENTO DA ADESÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José de Oliveira contra sentença proferida em ação de rito ordinário ajuizada em face da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, que julgou improcedentes os pedidos autorais de pagamento de diferenças no benefício de suplementação de aposentadoria. O autor sustenta a aplicação do critério de cálculo vigente no momento da adesão ao plano, em contraposição ao adotado pela ré, com base nas normas vigentes no momento da aposentação. O juízo de origem aplicou a regra da época da implementação das condições de elegibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o critério de cálculo do benefício de suplementação de aposentadoria deve observar o regulamento vigente no momento da adesão ao plano de previdência privada ou aquele em vigor no momento do implemento das condições para o recebimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na previdência privada fechada, o direito adquirido ao benefício de suplementação de aposentadoria somente se aperfeiçoa com o implemento dos requisitos necessários para sua percepção. Assim, o regulamento aplicável é o vigente no momento da aposentação, conforme decidido no
Tema Repetitivo 907
(REsp nº 1.435.837/RS).

A adesão a alterações promovidas no regulamento do plano pelo participante configura concordância com as novas regras, sendo inaplicáveis normas anteriores que lhe sejam mais favoráveis.

A Súmula 563 do STJ esclarece a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar.

O argumento do apelante quanto à Súmula 288 do TST mostra-se superado, tendo sido revisado o entendimento para se alinhar à conclusão do STJ no sentido de que prevalece o regulamento vigente à época do preenchimento dos requisitos para o benefício.

Quanto aos honorários advocatícios, não há espaço para fixação equitativa na forma do art. 85, §8º, do CPC, uma vez que não se configura proveito econômico inestimável, irrisório ou valor de causa muito baixo, aplicando-se a regra geral do §2º do mesmo dispositivo.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal é devida em 2% sobre o valor atualizado da causa, ante o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da suplementação de aposentadoria é o vigente no momento do preenchimento dos requisitos necessários para a percepção do benefício, e não o da adesão ao plano.

A adesão a alterações regulamentares posteriores implica concordância com as novas regras.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável a apreciação equitativa quando inexistentes as hipóteses legais do §8º.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; LC nº 108/2001; LC nº 109/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.435.837/RS, Tema Repetitivo 907, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/02/2019, DJe 07/05/2019;

STJ, Súmula 563;

STJ, AgRg no AREsp nº 10.503/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJ 14/12/2012;

TST, Súmula 288 (nova redação).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº

0038758-89.2014.8.08.0024

APTE
S
:
JOSÉ DE OLIVEIRA

APDO:
FUNDAÇÃO PETROBR
A
S DE SEGURIDADE SOCIAL
–
PETROS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de
apelação cível
interposta por
JOSÉ DE OLIVEIRA
, eis que inconformad
a
com a r. sentença
ID 8916205
, que
na
ação de rito ordinário ajuizada em face de
FUNDAÇÃO PETROBR
A
S DE SEGURIDADE SOCIAL
–
PETROS
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Da narrativa da exordial consta que o recorrente laborou na PETROS de 1959 a 1983, a partir de quando percebe o benefício de suplementação de proventos de aposentadoria.

Todavia alega que apesar de ter aderido ao plano vigente desde 1984, pelo qual “
a suplementação era calculada pelo resultado do excesso existente entre 100% da média do 12 (doze) salários de cálculo, excluído o 13º salário e o valor já pago pela previdência oficial.”

Entretanto, ao realizar o cálculo referente, utilizou-se a acionada/apelada, contidas em normas vigentes ao tempo da aposentação, que lhe são prejudiciais em contrapartida àquelas no momento da adesão.

Portanto, a
ação fora proposta
com o objetivo de receber

diferenças no valor do benefício de suplementação de pensão da Requerente em razão da aplicação do correto critério de cálculo do valor inicial do benefício.

O juízo primevo, em suma, pelo entendimento de que a regra a ser aplicada é a vigente no momento da aposentação do beneficiário, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a demandante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inicialmente, observo que apesar de o recorrente suscitar a matéria atinente a confissão como preliminar recursal, na realidade a mesma diz respeito ao mérito da demanda, razão pela qual faço a análise em conjunto.

P
ois bem.
De início importa destacar que [...] A Súmula 563, do C. STJ assim dispõe o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016). [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140010380, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

O exame proposto portanto, cuida de aferir o critério de cálculo do benefício de aposentadoria, se o vigente no momento da adesão ao plano ou no momento da aquisição do direito.

Sem
espera
já destaco qu
e
o C. STJ, no julgamento do REsp nº
AgRg no AREsp nº 10.503/DF
,
concluiu
sobre o assunto
que
“
no tocante ao normativo aplicável ao participante do plano de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário complementar, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o direito adquirido a determinado regime regulamentar somente se perfaz com o preenchimento dos requisitos para sua percepção
” (STJ, AgRg no AREsp nº 10.503/DF, Relator: Ministro Marco Buzzi, DJ 14/12/2012).

A propósito, destaca-se a conclusão tomada pelo exame do Tema Repetitivo 907, que se debruçou sobre a definição quanto ao regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.

1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições

de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.435.837/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 7/5/2019.)

Na espécie, ao analisar as provas coligidas, constato que
o
apelante
aderi
u

às alterações do Regulamento do Plano PETROS do Sistema Petrobrás,
a chamada Repactuação,
assinado em 2006,
onde restou
atualizada
a regra do artigo 41 do instrumento normativo pretérito
1
. Dessa feita, tem-se que os pensionistas concordaram com a aplicação das novas regras em detrimento às antigas, razão pela qual as normas da Repactuação são plenamente aplicáveis ao caso.

Esse é o entendimento que ressoa uníssono neste Tribunal
:

[...]
1. No regime de previdência privada complementar, o direito adquirido do participante somente se aperfeiçoa no momento em que atendidos os requisitos para a percepção do correspondente benefício previdenciário (STJ, AgRg no REsp n.º 1447483/SE, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, J 04/02/2016, DJ 18/02/2016). 2. Considerando, pois, que o participante de previdência complementar não possui direito adquirido a regime regulamentar, direito este construído ao longo da sua contribuição, correta a aplicação das disposições regulamentares vigentes à época do implemento das condições para a obtenção da suplementação dos proventos, inexistindo ilegalidade na aplicação do limitador de 90% (noventa por cento) da média dos 12 (doze) últimos salários de cálculo menos o valor pago pela Previdência Oficial. 3. A confissão tem por objeto matéria fática e por si só não conduz à procedência do pedido inicial. In casu, a discussão é meramente jurídica (e não sobre fatos), e está assentada a tese de que só há direito adquirido a benefício de previdência privada nos moldes do Regulamento vigente no momento em que o participante passa a ter direito ao benefício complementar de previdência privada. Em suma, não procede a argumentação do recorrente de que o instante para a aplicação do Regulamento é o da adesão ao plano de benefícios da Petros. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença impugnada. Dado o improvimento do apelo, na forma do art. 85, §11, do CPC, fixam-se honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130228323, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PETROS CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICABILIDADE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NECESSIDADE DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COM A PATROCINADORA EXIGÊNCIA INSTITUÍDA POR LEI COMO CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME ANTERIOR INEXISTÊNCIA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, o CDC não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes, sendo aplicado somente às entidades abertas de previdência complementar. 2. A jurisprudência do Tribunal Superior é no sentido de que não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. 3. Conforme precedente do STJ, nos planos de benefícios de previdência privada patrocinados pelos entes federados inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente , para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada, é necessário que o participante previamente cesse o vínculo laboral com o patrocinador, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130162688, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS) FATOR LIMITADOR TRÊS VEZES O TETO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS CUSTEIO DA CONTRIBUIÇÃO REGRAS PREVISTAS NA ÉPOCA DA ADESÃO CRITÉRIOS DE CÁLCULO QUE PODEM SER MODIFICADOS PELA ENTIDADE MEDIANTE PREENCHIMENTO DE CRITÉRIOS LEGALMENTE PREVISTOS AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUÇÃO NÃO CABIMENTO - VALOR IRRISÓRIO RECURSO IMPROVIDO. 1 - Cuida o presente de ação que busca a revisão da metodologia de cálculo para apuração de valor devido a título de complementação de aposentadoria, uma vez que entende o autor que a aplicação do limitador de três vezes o teto de contribuição aplicado pela ré sobre os salários de contribuição é indevida, devendo ser utilizado para tais fins, o valor da remuneração mensal do Superintendente-Geral do Departamento. 2 - O Regulamento do Plano Petros prevê a existência de dois tetos distintos para a limitação do salário de participação: I) o valor da remuneração mensal do Superintendente-Geral do Departamento; ou II) 03 (três) vezes o maior Salário do Benefício do INSS, para os participantes inscritos no Plano Petros após 14/04/1982, conforme instituído pelo Decreto 87.091/82. 3 - Na previdência complementar o regime regulamentar para o cálculo da renda mensal inicial do benefício de prestação programada e continuada é o da data de adesão do participante ou o da data do cumprimento dos requisitos necessários à sua percepção. 4 - Consoante autorização legislativa, especificamente em razão do disposto na Lei nº 6.435/1977, artigos 4º e 6º da Lei Complementar nº 108/2001 e artigos 17 a 22 da Lei Complementar nº 109/2001 às empresas de previdência privada é permitido alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. 5 - É lícita a realização de adequações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente, que na previsão do art. 15, parágrafo único, da Lei Complementar nº 109/2001 " corresponde às reservas constituídas pelo participante ou à reserva matemática, o que lhe for mais favorável ". 6 - Não há ilegalidade cometida pela Petros em aplicar o fator limitador sobre o salário de participação dos beneficiários, uma vez que havia previsão de tal limitação, tanto no momento da adesão ao plano incidindo a regra vigente sobre o cálculo da parcela de contribuição , quanto na ocasião em que o participante implementou todas as condições de elegibilidade do benefício, ou seja, em que adquiriu o direito, sendo descabida a pretensão de revisão de sua suplementação de aposentadoria, mormente porque não contribuiu para tanto. 7 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190214155, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022) .

Outrossim, valendo-me deste mesmo raciocínio, concluo que não há de se falar em direito adquirido pelo Apelante no momento da adesão, uma vez que, no que se refere ao regime de previdência privada complementar, a expectativa convola-se em direito adquirido no momento em que preenchidos os requisitos para o percebimento do benefício, devendo ser observado o regramento e a legislação pertinentes, frise-se, no momento do fato gerador para efetivo exercício do direito, eis que o ato torna-se juridicamente perfeito para o qual fora editado no referido momento da aposentação, se preenchidos seus requisitos ensejadores.

Em seguida, argumenta o apelante que ao caso deve ser aplicado o entendimento contido na
Súmula 288
do TST
,
cuja
conclusão
era a de
que
a complementação de aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, observando-se as alterações posteriores somente quando forem mais favoráveis ao beneficiário direto.

Sobre o ponto, quadra registrar que
o entendimento fora modificado
pelo Tribunal Superior do Trabalho
em 2016
, coadunando-se com a conclusão
aqui tomada e que tem por fundamento
o
entendimento já destacado do STJ, quando do exame do Tema 907,
merecendo destaque trecho que se subsume ao caso proposto:

Enunciado
288 COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. I - A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que forem mais benéficas (art.
468
da
CLT
). II - Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro. III -
Após a entrada em

vigor das Leis Complementares nºs
108
e
109
, de 29/05/2001,
reger-se-á a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício
, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preenchera tais requisitos.
IV -
O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho em que, em 12/04/2016, ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções.
(nova redação para o item I e acrescidos os itens III e IV em decorrência do julgamento do processo TST-E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal Pleno em 12.04.2016) – Res.
207
/2016, DEJT divulgado em 18, 19 e 20.04.2016

Por fim, com relação aos honorários advocatícios,
não é caso de aplicação da regra de equidade
para autorizar a sua redução
.

E assim afirmo, porque o digesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça
submet
eu a matéria
ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, n
o dia
16.03.2022,
foi ela sedimentada através da seguinte tese
:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A propósito, os julgados posteriores:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8º E §2º, NCPC. CABIMENTO EXCEPCIONAL. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. QUESTÕES DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A CONTROVÉRSIA TRAZIDA NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].2. No tocante aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, a Segunda Seção desta Corte orienta que a utilização da equidade, prevista no art. 85, § 8º, do NCPC, apenas é cabível em caráter excepcional (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 29/3/2019).
[...].(AgInt nos EDcl na Rcl n. 40.539/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 19/5/2022.)

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. DEPÓSITO PRÉVIO. COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015). REGRA GERAL SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º, DO CPC/2015). PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO E DA CORTE ESPECIAL. DEPÓSITO PRÉVIO. NATUREZA JURÍDICA. MULTA. CARÁTER SANCIONATÓRIO. RESTITUIÇÃO. PARTE RÉ. [...].4. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, decidiu que o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 constitui a regra geral, de aplicação obrigatória, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Já o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra de aplicação subsidiária que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.
5. A Corte Especial, em recentíssimo julgamento, realizado na sessão do dia 16 de março de 2022 (REsp nº 1.850.512/SP, REsp nº 1.877.883/SP, REsp nº 1.906.623/SP e REsp nº 1.906.618/SP), concluiu o julgamento do Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos (arestos ainda pendentes de publicação) e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado. Logo, nesse caso, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...].
(REsp n. 1.861.687/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.006.931/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022.

D
e rigor,
assim,
que
não
figurando
a Fazenda Pública
como parte
nos autos
,

a fixação
atenda
o disposto no
art.85,
§2
º, do CPC
, de modo
que
não
se cogita a
apreciação equitativa,
motivo pelo qual deve ser mantido a condenação d
a ora apelante
ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,
mantendo incólume
a sentença objurgada
.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro
em 2% (dois por cento) os honorários
advocatícios
arbitrados na origem
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
2) Tenho notícia e concordo que as alterações referidas no item (1) ocorrerão especificamente nos artigos 41 e 42, bem como, eventualmente, em outros artigos do referido Regulamento relacionados diretamente com a proposta da Companhia, conforme previsto no Acordo de Obrigações Reciprocas, assinado entre a FUP, Sindicatos da categoria profissional, Petrobras e Petros, no dia 31 de maio de 2006.

2.1) Nesse sentido, de acordo com as alterações do artigo 41, os benefícios concedidos aos participantes e assistidos que concordaram, em 1991, com o aumento nas suas taxas de contribuição que garantiu a simultaneidade dos reajustes dos seus benefícios com o reajustamento dos salários da Patrocinadora, passarão a ser corrigidos da seguiste forma 2.1.1) Os assistidos terão seus benefícios supletivos corrigidos pela aplicação de um indexador inflacionário que, atualmente, é o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), independentemente do reajuste aplicado aos benefícios concedidos pela Previdência Oficial. 2.1.2) Na próxima data de reajuste dos salários da Patrocinadora, se assistidos ainda terão seus benefícios supletivos corrigidos com base nas regras estabelecidas no atual artigo 41 do Regulamento aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC). 2.2) Os benefícios pagos pelo Plano Petros do Sistema Petrobras passarão soer desvinculados, para fins de manutenção, dos benefícios pagos pela Previdência Social, cuja correção obedece à legislação própria 3) Tenho ciência e concordo que, com as alterações referidas no item (2) do presente Termo, as suplementações das pensões em manutenção terão seu critério de cálculo revisto e que essa revisão só produzirá efeitos a partir da aprovação das alterações do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras, não gerando, em nenhuma hipótese, efeitos financeiros retroativos, não havendo qualquer direito a este título.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.